Tribunal: TJMT
Processo: 0011334-06.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0011334-06.2015.8.11.0040
APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS
APELADOS: EDESIO DA SILVA BARBOSA e COOPERATIVA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM BUSCA E APREENSÃO – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO COM CLÁUSULA DE VEDAÇÃO DE CESSÃO ATÉ INTEGRAL ADIMPLEMENTO DO PREÇO – AUSENTE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – DADOS DO CHASSI DO MAQUINÁRIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO COINCIDEM COM OS DO BEM DADO EM PAGAMENTO À COOPERATIVA DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSENTE QUALQUER PRÁTICA ILÍCITA DA COOPERATIVA SUA ILEGITIMIDADE É EVIDENTE E DEVE SER MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Ponderando os argumentos aduzidos pela parte autora no apelo interposto com os elementos de prova coligidos no processamento da causa na origem, observa-se que não coincidem os dados do chassi identificador do maquinário objeto do contrato de compra e venda objeto do litígio e os dados do maquinário dado em pagamento.
Como não coincidem os dados do chassi do maquinário objeto do contrato de compra e venda que a parte autora almeja a rescisão com os dados do chassi do maquinário dado em pagamento pelo requerido apelado à Cooperativa de Crédito, não há que se falar no indigitado inadimplemento contratual, estando correta a conclusão de improcedência da sentença recorrida.
E pela mesma razão, não há como imputar qualquer prática ilícita à Cooperativa de Crédito, já que não demonstrado que o bem dado em pagamento à ela é o mesmo que teria sido alienado na compra e venda objeto do litigio, estando escorreita a conclusão pela ilegitimidade da referida instituição.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011334-06.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 933.945.949-00 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), EDESIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 695.626.369-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VERDE PARA - SICREDI VERDE PARA - CNPJ: 10.772.401/0001-13 (APELADO), BARBARA DA SILVA RONI LEAL - CPF: 010.196.402-19 (ADVOGADO), BRUNO MARTINELLI ALVES SANTOS - CPF: 063.004.246-26 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM BUSCA E APREENSÃO – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO COM CLÁUSULA DE VEDAÇÃO DE CESSÃO ATÉ INTEGRAL ADIMPLEMENTO

DO PREÇO – AUSENTE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – DADOS DO CHASSI DO MAQUINÁRIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO COINCIDEM COM OS DO BEM DADO EM PAGAMENTO À COOPERATIVA DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSENTE QUALQUER PRÁTICA ILÍCITA DA COOPERATIVA SUA ILEGITIMIDADE É EVIDENTE E DEVE SER MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ponderando os argumentos aduzidos pela parte autora no apelo interposto com os elementos de prova coligidos no processamento da causa na origem, observa-se que não coincidem os dados do chassi identificador do maquinário objeto do contrato de compra e venda objeto do litígio e os dados do maquinário dado em pagamento.

Como não coincidem os dados do chassi do maquinário objeto do contrato de compra e venda que a parte autora almeja a rescisão com os dados do chassi do maquinário dado em pagamento pelo requerido apelado à Cooperativa de Crédito, não há que se falar no indigitado inadimplemento contratual, estando correta a conclusão de improcedência da sentença recorrida.

E pela mesma razão, não há como imputar qualquer prática ilícita à Cooperativa de Crédito, já que não demonstrado que o bem dado em pagamento à ela é o mesmo que teria sido alienado na compra e venda objeto do litigio, estando escorreita a conclusão pela ilegitimidade da referida instituição.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011334-06.2015.8.11.0040

APELANTE:

GILBERTO DOS SANTOS

APELADOS:

E
DESIO DA SILVA BARBOSA e COOPERATIVA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da
“
Ação de Rescisão Contratual c.c. Busca e Apreensão”
número 0011334-06.2015.8.11.0040, a qual acolheu
“a preliminar arguida para o fim de reconhecer a ilegitimidade de parte da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – Sicredi Nordeste”
, julgou improcedente o
“pedido de rescisão contratual formulado na inicial”
e condenou
“a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbências aos Patronos dos réus (Edésio da Silva Babosa e Cooperativa) em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 4o do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 190444192, o autor apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida, aduzindo, em suma, que
“a r. sentença está totalmente divorciada dos documentos juntados nos autos, além do que a própria Cooperativa que recebeu o bem em dação em pagamento, em momento algum, refutou que não se tratava do mesmo bem; pelo contrário, confirmou que era o mesmo bem, como a juntada da declaração onde observa-se que se trata do mesmo chassi do maquinário guerreado n. CQ15500AO44459”
, sendo que
“embora na dação em pagamento não consta o número de série do maquinário, na declaração de propriedade juntada pela cooperativa, comprova-se literalmente que se trata do mesmo bem”
; e que a conclusão de ilegitimidade passiva da cooperativa de crédito não prospera porque
“essa para poder rever os recursos que tinha emprestado para o primeiro Apelado (EDESIO), por meio da cédula – B40 B40230858-0, cujo o vencimento era 04/09/2015, fez composição de dívida, recebendo o bem guerreado, sem se preocupar com a origem daquele, não exigindo nenhum comprovante da origem ou legalidade do bem”
(sic).

Pede que seja provido o apelo interposto
“reformando a sentença de primeira instancia, julgando totalmente procedente ação de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão, para condenar os Apelados a restituírem o bem ou na impossibilidade à devida indenização”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 190444205, aduzindo a correção da sentença recorrida, porque
“no contrato de venda e compra, a clausula primeira descreve o bem gravado com chassis CK1550A044459”
e na
“clausula quarta da dação em pagamento, o bem descrito tem chassis no CQ15500A044459”
(sic), havendo também relevante “discrepância dos valores dos bens negociados” no contrato de compra e venda, em maio de 2015, pelo valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e na dação em pagamento, em outubro de 2015, pelo valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Pede o desprovimento do recurso.

Certidão de decurso de prazo para contrarrazões da COOPERATIVA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ constante no Id. 190444206.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 190730198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de apelo em que o recorrente
sustenta a incorreção da sentença recorrida, aduzindo, em suma, que
“a r. sentença está totalmente divorciada dos documentos juntados nos autos, além do que a própria Cooperativa que recebeu o bem em dação em pagamento, em momento algum, refutou que não se tratava do mesmo bem; pelo contrário, confirmou que era o mesmo bem, como a juntada da declaração onde observa-se que se trata do mesmo chassi do maquinário guerreado n. CQ15500AO44459”
, sendo que
“embora na dação em pagamento não consta o número de série do maquinário, na declaração de propriedade juntada pela cooperativa, comprova-se literalmente que se trata do mesmo bem”
; e que a conclusão de ilegitimidade passiva da cooperativa de crédito não prospera porque
“essa para poder rever os recursos que tinha emprestado para o primeiro Apelado (EDESIO), por meio da cédula – B40 B40230858-0, cujo o vencimento era 04/09/2015, fez composição de dívida, recebendo o bem guerreado, sem se preocupar com a origem daquele, não exigindo nenhum comprovante da origem ou legalidade do bem”
.

Eis o teor da sentença recorrida constante no Id.
190444187:

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação de Rescisão Contratual c.c. Busca e Apreensão
ajuizada por
Gilberto dos Santos
em face de
Edésio da Silva Barbosa
, ambos qualificados nos autos, conforme fatos e fundamentos narrados na inicial de ID. 6731404, pág. 07/25, instruída com documentos diversos.

De pronto, determinou-se a emenda da petição inicial, consoante decisão de ID. 67131404, pág. 49.

Petição de emenda da inicial, ID. 67131404, pág. 51.

Em seguida, foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita, assim como o parcelamento das custas processuais ou seu recolhimento ao final, determinando a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas processuais devidas, ID. 67131404.

Intimada, a parte autora requereu a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas processuais, ID. 67131404, pág. 57.

Despacho inicial, ID. 67131404, pág. 65.

Citada, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – Sicredi Nordeste Para apresentou contestação e documentos, ID. 6131404, 155/169, acompanhada de documentos diversos.

Autor impugnou a defesa apresentada, ID. 67131404, pág. 253/264.

O requerido Edésio da Silva Barbosa foi citado por edital e, diante da sua inércia, a Defensoria Pública Estadual na condição de curadora especial apresentou contestação, ID. 11186952, pág. 1/2.

Impugnação à contestação apresentada pelo réu Edésio da Silva Bargosa, ID. 118155259, pág. 1/10.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Contextualizando os fatos,
narra a petição inicial que em 28 de maio de 2015, o requerente firmou contrato particular de compra e venda com reserva de domínio com o requerido Edésio, relativamente a COLHEITADEIRA 1550 JOHN DEERE, ANO MODELO 2003/2004, CHASSI CK1550A044459, COM PLATAFORMA DE 23 PÉS CHASSI CQ0323A032285, pelo preço de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas anuais, a saber: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vista no ato da assinatura do instrumento; R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com vencimento para o dia 30 de junho de 2016 e R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais ) com vencimento para o dia 30 de junho de 2017. Assim, após firmado o negócio, o demandado Edésio tomou posse do bem móvel
.

Segue asseverando que,
passas alguns meses, o requerente tomou conhecimento de que requerido deu em dação de pagamento o referido maquinário favor do Banco Sicredi (documento anexo), contrariando o que fora pactuado na avença, eis que ficou entabulado que até o cumprimento das obrigações o mesmo teria apenas a posse precária do bem
.

Após o ocorrido, o autor não mais conseguiu contato com o demandado, motivo pelo qual deslocou-se até Paragominas-PA, onde tomou conhecimento de que Edésio havia sumido da cidade, deixando inúmeras pessoas no prejuízo.

Lado outro,
ao contestar a ação ajuizada, a Cooperativa ré alega preliminarmente sua ilegitimidade de parte. Salienta não ter firmado qualquer contrato com o autor e já não está na posse do maquinário agrícola.

Haja vista que com o provimento jurisdicional perseguido com a presente demanda é a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o autor Gilberto dos Santos e o réu Edésio da Silva Barbosa, de fato, inexiste razão que justifique a manutenção da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – Sicredi Nordeste no polo passivo da presente ação, mesmo porque, conforme noticiado nos autos, sequer detém a posse sobre o bem móvel objeto do contrato que se pretende rescindir.

Destarte,
ACOLHO
a preliminar arguida para o fim de reconhecer a ilegitimidade de parte da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – Sicredi Nordeste, pelo que
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO

DO MÉRITO
, na forma do art. 485, inciso VI do CPC
.

Seguindo, cumpre examinar
o mérito em relação à pessoa de Edésio da Silva Barbosa, adquirente da COLHEITADEIRA 1550 JOHN DEERE, ANO MODELO 2003/2004, CHASSI CK1550A044459, COM PLATAFORMA DE 23 PÉS CHASSI CQ0323A032285, conforme cópia do contrato de instrui a inicial
.

Do exame do referido contrato (ID. 67131404, pág. 33 e ss), firmado em 28/05/2015, é possível verificar que
o autor alienou ao requerido o bem móvel acima discriminado, pelo preço de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser pago da seguinte forma: 1) R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) à vista, no ato da assinatura do contrato; 2) R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) com vencimento para 30/06/2016 representado pela cártula de cheque descrita no contrato e 3) R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) com vencimento para 30 de Junho de 2017, representado pelo cheque também discriminado contratualmente (CLÁUSULA SEGUNDA)
.

Já a
CLÁUSULA TERCEIRA, estabeleceu reserva de domínio, garantindo-se o direito de propriedade do vendedor em relação ao maquinário até total quitação das parcelas
. Em seguida,
CLÁUSULA QUARTA, foi estabelecido que não poderia o comprador ceder o bem a terceiros, sem a anuência do vendedor, nem constituir, direta ou indiretamente, ônus, penhor, caução ou qualquer outro gravame até quitação das parcelas contratadas
.

Pois bem. Seguindo, diz o autor que o demandado descumpriu referidas cláusulas contratuais, ao dar o bem móvel como dação em pagamento à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – Sicredi Nordeste PA.
A fim de demonstrar sua alegação, traz para os autos o instrumento particular de dação em pagamento de ID. 67131404, pág. 41/43, o qual menciona um débito de R$ 465.364,80 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para com a Cooperativa
acima, bem como que foi dado um bem como dação em pagamento,
ENTRETANTO, INEXISTE QUALQUER INDICATIVO QUE SE TRATE DO BEM OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE O AUTOR GILBERTO DOS SANTOS E O REQUERIDO EDÉSIO DA SILVA BARBOSA
.

Nesse sentido,
NÃO HÁ COMO SE AFIRMAR QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO REQUERIDO, NA CONDIÇÃO DE COMPRADOR DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, A PONTO DE ENSEJAR O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DEDUZIDA NA INICIAL
.

Assim sendo,
IMPROCEDE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, AO PASSO QUE NÃO TROUXE PARA OS AUTOS PROVA DOCUMENTAL APTA NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU DEU O MAQUINÁRIO OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM DAÇÃO EM PAGAMENTO À COOPERATIVA
.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de rescisão contratual formulado na inicial
.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbências aos Patronos dos réus (Edésio da Silva Babosa e Cooperativa) em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 4o do CPC
.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-se
. Nada sendo requerido, ao
arquivo.
Se requerido o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, após alterar a classe processual,
proceda-se
na forma do art. 523 do CPC.

P.R.I.C.

Sorriso, MT, datado e assinado digitalmente.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Conforme se deduz da sentença acima transcrita, o cerne da demanda está em aferir se há ou não o indigitado inadimplemento contratual da parte requerida apelada Edesio em dar em pagamento à Cooperativa de Crédito bem que era objeto de contrato de compra e venda anterior, cuja cessão era vedada até o integral adimplemento do preço.

Neste contexto, ponderando os argumentos aduzidos pela parte autora no apelo interposto com os elementos de prova coligidos no processamento da causa na origem, observa-se que não coincidem os dados do chassi identificador do maquinário objeto do contrato de compra e venda objeto do litigio (delineados na inicial Id. Num. 190444172 - Pág. 23 e contrato Ids. Num. 190444172 - Pág. 33/35; colheitadeira 1550 John Deere, ano/modelo 2003/2004, chassi CK1550A044459) e os dados do maquinário dado em pagamento (instrumento de dação em pagamento e declaração de propriedade Ids. Num. 190444172 - Pág. 175/183; colheitadeira 1550 John Deere, ano/modelo 2003/2004, chassi CQ15500A044459).

Neste sentido, são as imagens das descrições contidas nos documentos acima aludidos.

Descrição do maquinário na inicial Id. Num. 190444172 - Pág. 23 (colheitadeira 1550 John Deere, ano/modelo 2003/2004,
chassi CK1550A044459
):

Descrição do maquinário no contrato de compra e venda Ids. Num. 190444172 - Pág. 33/35 (colheitadeira 1550 John Deere, ano/modelo 2003/2004,
chassi CK1550A044459
):

Descrição constante no instrumento de dação em pagamento e na declaração de propriedade Ids. Num. 190444172 - Pág. 175/183; colheitadeira 1550 John Deere, ano/modelo 2003/2004,
chassi CQ15500A044459
):

Assim, conforme corretamente indicado na fundamentação da sentença recorrida, como não coincidem os dados do chassi do maquinário objeto do contrato de compra e venda que a parte autora almeja a rescisão com os dados do chassi do maquinário dado em pagamento pelo requerido apelado Edesio à Cooperativa de Crédito, não há que se falar no indigitado inadimplemento contratual, estando correta a conclusão de improcedência da sentença recorrida.

De outra feita, não coincidindo os dados acima, não há como imputar qualquer prática ilícita à Cooperativa de Crédito, já que não demonstrado que o bem dado em pagamento à ela é o mesmo que teria sido alienado na compra e venda objeto do litigio, estando escorreita a conclusão pela ilegitimidade da referida instituição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024